Tribunal: TJPA
Processo: 0806767-83.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806767-83.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUAREZ NERI RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Rejeição da denúncia após recebimento inicial. Decisão judicial oportunizando aditamento da denúncia. Alegação de violação ao sistema acusatório. Inocorrência. Denúncia que atende aos requisitos legais. Princípio do
in dubio pro societate
. Recurso provido
.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida contra Juarez Neri Rodrigues, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal).

2.

Inicialmente, o magistrado identificou ausência de individualização da conduta do acusado e, com fundamento no art. 569 do Código de Processo Penal, oportunizou ao Ministério Público o aditamento da denúncia.

3.

Após o aditamento, a denúncia foi recebida, entendendo-se preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação penal.

4.

Posteriormente, ao reexaminar a matéria, o juízo rejeitou a denúncia, alegando que a peça acusatória permanecia genérica e comprometia o exercício da ampla defesa, fundamentando-se no art. 395, I, do Código de Processo Penal.

5.

O Ministério Público sustenta que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que a rejeição posterior da peça acusatória contraria o princípio do
in dubio pro societate
.

6.

A defesa, em contrarrazões, alega que o magistrado não poderia ter determinado o aditamento da denúncia de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório.

II. questão em discussão

7.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a denúncia ofertada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal;
(ii) analisar a legalidade da rejeição posterior da denúncia após seu recebimento inicial;
(iii) examinar se a determinação judicial de aditamento da denúncia violou o sistema acusatório.

III. razões de decidir

8.

A denúncia não é inepta quando descreve os fatos de forma suficiente para permitir a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa pelo acusado, conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal.

9.

A individualização da conduta do acusado não precisa ser exaustiva na fase inicial, bastando a exposição de elementos mínimos que viabilizem a persecução penal, sendo possível sua complementação no decorrer da instrução.

10.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo pericial anexado aos autos, que confirma as lesões descritas na peça acusatória.

11.

A decisão que rejeitou a denúncia após seu recebimento representa um juízo de mérito antecipado, contrariando o princípio do
in dubio pro societate
, que determina o prosseguimento da ação penal quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

12.

A rejeição da denúncia deve ocorrer apenas nos casos expressamente previstos no art. 395 do Código de Processo Penal, sendo excepcional o reexame da decisão de recebimento sem fato novo que o justifique.

13.

A determinação judicial de aditamento da denúncia, com base no art. 569 do Código de Processo Penal, não viola o sistema acusatório, pois visa apenas garantir a regularidade do processo e evitar a rejeição prematura da peça acusatória. Precedentes;

14.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juiz pode conceder prazo para que o Ministério Público corrija omissões na denúncia sem que isso configure usurpação da função acusatória (
HC n. 374.589/DF
).

15.

O juízo preliminar de admissibilidade da denúncia deve se limitar à verificação dos requisitos formais e da existência de justa causa para a ação penal, não cabendo aprofundamento probatório nesta fase.

IV. dispositivo e tese

16.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia é apta quando descreve os fatos de forma suficiente para permitir a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa, ainda que a individualização da conduta não seja exaustiva.

2.

Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, determinando-se o prosseguimento da ação penal.

3.

A determinação judicial para aditamento da denúncia, quando visa sanar omissões formais e garantir a viabilidade da persecução penal, não viola o sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, I, e 569. CP, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 980.381/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/02/2017; STJ, AgRg no HC n. 931.898/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2024; STJ, HC n. 543.683/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/9/2021; STJ, HC n. 374.589/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 23/3/2017; TJ-PA, HC 08078350520248140000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 02/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, que
rejeitou a denúncia
oferecida contra
Juarez Neri Rodrigues
, imputando-lhe a prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal
.

Diante da rejeição da denúncia, o
Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito
, alegando, em síntese, que:

(i) A denúncia atende aos requisitos do
art. 41 do CPP
, expondo os fatos criminosos de maneira suficiente para a instauração da ação penal;

(ii) A materialidade está demonstrada pelo
laudo pericial
que comprova as lesões sofridas pela vítima;

(iii) A decisão de rejeição da denúncia em cognição sumária
viola o princípio do
in dubio pro societate
, uma vez que os elementos indiciários constantes nos autos são suficientes para justificar o prosseguimento da persecução penal.

A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão impugnada, argumentando que
o magistrado não pode determinar o aditamento da denúncia de ofício
, sob pena de violação ao sistema acusatório, e que a peça acusatória
permanece genérica
, impossibilitando o pleno exercício da ampla defesa.

O
Juízo
a quo
, ao exercer o juízo de retratação,
manteve a decisão recorrida de rejeição da denúncia
, determinando a remessa dos autos ao Tribunal.

Nesta superior instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso
, sob o fundamento de que a denúncia
preenche os requisitos legais
, sendo incabível sua rejeição em sede de cognição sumária, pois os elementos probatórios existentes nos autos justificam a instauração da ação penal e o exercício do contraditório pelo acusado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo, na parte que interessa, os fatos narrados no aditamento da exordial acusatória (ID 21975506):

“Narram os autos que, no dia 22/05/2018, por volta das 20hrs00min, a ofendida ARLETE DA SILVA, foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado pelo ex companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A vítima disse que conviveu maritalmente há 17 anos com o Sr. JUAREZ, ora acusado, com quem possui um casal de filhos menores (11 e 09 anos). Disse também, que, na data e hora supracitado, declarou ter sido agredida fisicamente por seu companheiro, ora denunciado, por seu sogro Benedito Antônio Rodrigues e sua cunhada Marilda Neri Rodrigues. A ofendida informou que o fato ocorreu no momento em que a mesma passava em frente a residência dos pais de Juarez e este o chamou para que pudesse resolver um determinado problema da falta de água, haja vista que, estão sem a mesma há dois meses por falta de pagamento e sua vizinha é quem a fornece neste período de tempo, pois o companheiro da ofendida não possui atitude, para que a situação possa ser revertida. A vítima afirma ter escutado o marido de sua vizinha dizer que não queria mais que a mesma subisse para colocar a mangueira, pois estava correndo o risco de cair e a situação já ocorria há dois meses. A sr. Arlete relatou ainda que o acusado e ela possuíam uma loja e um táxi e que, o mesmo a convenceu de vendê-los para que pudessem quitar as dívidas pendentes, no qual foi arrecadado R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), entretanto, Juarez retirou apenas 5.000,00 (cinco mil reais) para o pagamento de tais despesas deixando o restante em sua conta. A depoente expõe que em um determinado dia, Juarez chegou na casa de ambos com uma placa de táxi no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais) e entregou 10.000,00 (dez mil reais) para a depoente colocar em sua conta, contudo, dias após o ato, Arlete percebeu que o dinheiro estava "sumindo" de sua conta, o que fez ir até o banco averiguar a situação, descobrindo assim que o acusado havia pego o seu cartão e estava retirando o dinheiro, vale ressaltar que, por conseguinte a este ocorrido, a vítima soube que seu companheiro estava envolvido com outras mulheres e que havia comprado a placa de táxi por 30.000,00 (trinta mil reais) e não pelo valor discorrido anteriormente. O laudo de n°: 2018.01.006483-TRA, corrobora com a declaração da vítima, dando a descrição das lesões causadas e confirmando que ocorreu a lesão corporal: “Equimose avermelhada nas conjuntivas oculares; edema traumático com equimose avermelhada nas regiões: pálpebras (principalmente as direitas, onde observamos ferida contusa de 0.9cm na pálpebra inferior) e nasal; lacerações nos lábios internamente e medianamente”. II - DO DIREITO Depreende-se do fato narrado que os denunciados praticaram o crime de lesão corporal dolosa qualificada, previsto no Art. 129, §9 do CP, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos”.

Eis a suma dos fatos.

Passo a análise do mérito do recurso.

Ab initio
, cumpre fazer um breve histórico do processo:

A denúncia inicial foi oferecida em 01/07/2021
(ID 21975504)
, imputando ao recorrido e a outros dois denunciados a prática de lesão corporal dolosa contra a vítima Arlete da Silva, no contexto de violência doméstica e familiar. Consta dos autos que os denunciados teriam agredido fisicamente a ofendida, causando-lhe diversas lesões.

Em decisão proferida em 13/09/2021
(ID 21975505)
, o magistrado não recebeu a denúncia de plano, sob o fundamento de que não restaram individualizadas as condutas de cada um dos acusados, fazendo-se menção apenas ao dia em que teria ocorrido o crime de lesão corporal. Com base no art. 569 do Código de Processo Penal, determinou a devolução dos autos ao Ministério Público, para que procedesse às correções necessárias, a fim de evitar eventual rejeição da peça acusatória.

Em 14/09/2021, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia
(ID 21975506)
, pelo qual excluiu os outros dois acusados inicialmente denunciados, mantendo a imputação exclusivamente em relação ao recorrido.

Em 25/11/2021, após a análise do aditamento, o juízo recebeu a denúncia (ID
21975509)
, entendendo que estavam presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, além dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, determinando a citação do acusado para responder à acusação.

Contudo, ao reexaminar a matéria, em decisão proferida em 19/04/2024 (ID 21975548), o magistrado chamou o feito à ordem e rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a peça acusatória permanecia genérica e não descrevia de forma individualizada como os fatos teriam ocorrido, o que poderia comprometer o exercício da ampla defesa.

Diante da rejeição da denúncia, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, visando a reforma da decisão e o recebimento da exordial acusatória, sustentando que se encontram preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como que a
materialidade do crime se encontra demonstrada pelo laudo pericial, que con
firma a ocorrência das lesões descritas na peça acusatória.

A controvérsia recursal reside em verificar se a denúncia ofertada pelo Ministério Público atende aos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

“
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Por sua vez, o
art. 395, inciso I, do CPP, prevê que a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta
, ou seja, quando não permitir ao acusado compreender com clareza os fatos que lhe são imputados, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

No caso vertente, a denúncia,
mesmo após o aditamento, contém descrição suficiente dos fatos e da conduta do recorrido
, de modo a possibilitar o regular exercício do direito de defesa. A individualização da conduta não precisa ser exaustiva neste momento processual, bastando a exposição dos elementos mínimos que viabilizem a persecução penal, o que, de fato, se verifica nos autos.

A exordial acusatória, inclusive, menciona o
laudo pericial
anexado aos autos, que comprova a materialidade do delito (ID ), consignando que o referido documento atesta a presença de
equimoses avermelhadas nas conjuntivas oculares, edema traumático com equimoses nas pálpebras e na região nasal, além de lacerações nos lábios da vítima
.

Os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado no sentido de que
eventuais lacunas na denúncia não justificam sua rejeição, desde que seja possível à defesa compreender os fatos imputados e exercer o contraditório
. Nesse sentido:

"Não padece de inépcia a
denúncia

que descreve os fatos tidos por criminosos, possibilitando identificar os
elementos probatórios mínimos
para a caracterização do delito e o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o art. 41, CPP."
(AgInt no AREsp 980.381/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/02/2017)".

E ainda:

“Cumpre lembrar que não se exige que a
denúncia

traga em seu bojo uma narração detalhada e descreva pormenorizadamente a conduta, nem que apresente provas definitivas de autoria, bastando-lhe fornecer indícios que apontem para a responsabilidade criminal do denunciado, permitindo que os argumentos defensivos sejam construídos em torno dos limites delineados na peça acusatória.
4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 931.898/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.).

“Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada.” (HC n. 543.683/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

Assim sendo,
o exame aprofundado da autoria e das circunstâncias do delito deve ser realizado na fase instrutória
, e não no juízo preliminar de admissibilidade da denúncia.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia,
antecipou um juízo de mérito que deveria ser realizado ao longo da instrução processual
. A eventual dúvida quanto à responsabilidade penal do recorrido
deve ser dirimida durante o curso do processo, mediante a produção de provas, e não na fase inicial da ação penal
.

No que tange à
alegação da defesa de que o magistrado não poderia ter determinado o aditamento da denúncia de ofício
, é certo que o
sistema acusatório impõe limites à atuação jurisdicional na fase inicial do processo penal
. Contudo, a jurisprudência reconhece que,
em determinadas hipóteses, vícios sanáveis podem ser corrigidos sem que isso implique usurpação da função do Ministério Público
.

O
artigo 569 do CPP
prevê expressamente que
omissões da denúncia podem ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final
, o que respalda a possibilidade de
adequação da peça inicial
. Ademais, não há vedação legal ao deferimento de diligências que garantam o adequado desenvolvimento da persecução penal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não há violação ao sistema acusatório quando o juízo, ao identificar omissões na denúncia, oportuniza ao Ministério Público o aditamento da peça acusatória, visando garantir a regularidade do processo
.

No HC n. 374.589/DF, o STJ fixou a seguinte tese:

"A abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos."
. A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA
. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
"
a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos"
(HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017).

2.
In casu
, após o aditamento, foi facultada à defesa a oportunidade de se manifestar, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos §§ 2º e 4º do artigo 384 do Código de Processo Penal. Além disso, por ocasião do recebimento da peça aditada, a juíza singular declarou a nulidade do feito até aquela decisão.

3.
Ausência de violação ao princípio acusatório
, considerando a estrita observância à norma do art. 384 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 813.674/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

No mesmo sentido, precedente desta Eg. Corte de Justiça,
verbis:

“HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE . VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA
.

1.
Segundo entendimento do STJ, “a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (AgRg no RHC n . 169.076/PE)
.

2.
Hipótese em que o juízo impetrado, visando suprir as omissões da denúncia, determinou o aditamento com base no art 569 do CPP
, para que o órgão ministerial realizasse a juntada da documentação necessária de modo a evitar sua rejeição, inexistindo malferimento ao sistema acusatório e aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO.
PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA . JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA
.

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (STJ, AgRg no RHC n . 161.010/SP).

4. Outrossim, “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal . Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada” (STJ, HC n. 790.728/SP).

5 .
Na espécie, a denúncia oferecida pelo órgão ministerial apresenta elementos indiciários mínimos aptos a justificar o desenvolvimento da persecução penal pela possível prática do crime
previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, não sendo comprovado, de plano, a inépcia da peça acusatória, tampouco a ausência de justa causa capaz de ensejar a sua rejeição e, por conseguinte, autorizar o trancamento da ação penal subjacente .ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08078350520248140000 20517489, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal).

No caso dos autos, a denúncia
não é manifestamente inepta
e atende aos requisitos mínimos exigidos pelo
art. 41 do CPP
. A decisão que rejeitou a peça acusatória, vai de encontro
ao princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime, o processo deve seguir para a fase de instrução.

Por fim, importa ressaltar que a decisão que rejeita a denúncia, nos termos do
art. 395 do CPP
, deve ser aplicada apenas em hipóteses excepcionais, quando a peça acusatória for totalmente incapaz de propiciar o exercício da ampla defesa, o que não se configura no caso em exame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, para
receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento da ação penal
.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/04/2025